Tribunal: TJMT
Processo: 35891-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Recurso no: 0035891-38.2019.811.0001
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Origem:
Recorrente: Joracy Maria da Silva
Recorrido: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
: 21.05.2020
Data do julgamento

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 581,69
(quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), referente a fatura de
recuperação de consumo, facultou a recorrida emitir e disponibilizar à recorrente, nova
fatura relativo ao mês de agosto/2018, e a condenou em danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente discute o quantum fixado a título de danos
morais, pugnando pela sua majoração.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Registra-se que a reclamada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
também interpôs recurso inominado, no entanto, a peça recursal não foi recebida pelo
juízo a quo, em virtude da sua deserção (mov. 49). Destaca-se, ainda, que a reclamada
foi devidamente intimada da decisão que não recebeu o recurso (mov.62) e se manteve
inerte.

É o relatório.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Voto - Preliminar de Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não
conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal apenas replica os argumentos da
petição inicial.

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar
especificamente a decisão objeto do inconformismo, expondo os fundamentos de fato e
de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de
reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas sim que as razões recursais
devem estar atreladas à sentença recorrida.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO.
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS.
1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA
INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA
IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO
JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
(...) 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na
apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao
princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido
recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo
recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. (...) 6. A
jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a
orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição
da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na
contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a
repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação
. (...).
guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Assim, o fato de trazer nas razões recursais elementos lançados durante o trâmite em
primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada a sentença
recorrida, o que ocorreu na peça em exame.

Deste modo, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de
admissibilidade, conheço o presente recurso.

Voto - Mérito

A recorrente requer a reforma da sentença para que o quantum arbitrado a título de
danos morais seja majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apesar de a recorrente alegar a ilegalidade do procedimento que apurou a irregularidade
encontrada na unidade consumidora e a ilegitimidade na emissão da fatura de
recuperação de consumo, verifica-se por meio das provas produzidas pelas partes, em
especial o termo de ocorrência e inspeção acompanhado do registro fotográfico, que a
unidade consumidora estava desviando energia da iluminação pública, motivo pelo qual
comporta o argumento da recorrida de existência de irregularidade.

Depreende-se do histórico
Aumento do consumo após a irregularidade ser sanada.
de consumo da unidade consumidora que o maior valor pago pela requerente durante o
período da irregularidade foi de R$ 17,23 (dezessete reais e vinte três centavos), o que
equivale a 30 kw/h, entretanto, após desfazimento da irregularidade, a unidade passou a
registrar os seguintes consumos: 397 kw/h, 417 kw/h, 232 kw/h, 317 kw/h ..., isto é,
passou a aferir o mesmo patamar de antes do início da irregularidade. Veja-se:

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

A recorrente não questiona as faturas emitidas após o desfazimento da irregularidade.

A recorrida informa que não houve a necessidade de retirada do aparelho medidor, pois
a irregularidade encontrada era externa e o medidor se encontrava em perfeitas
condições de uso.

TOI regular. acompanhado pelo morador. Com isso, a simples elaboração do termo
de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para
demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi
acompanhado pela moradora encontrada no imóvel no momento da vistoria (Tariny
Francieny), não havendo que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução
414/2010 da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

Legalidade do ato administrativo. Assim, chego à conclusão que realmente existia
irregularidade na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da
energia elétrica, bem como o procedimento administrativo foi escorreito.

Entretanto, apesar do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo, a
alteração da sentença para improcedência é impossível, em face do princípio do
reformatio in pejus, visto que o recurso manejado pela recorrida foi considerado deserto
pelo juízo a quo.

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL

Frisa-se que a recorrida não se manifestou acerca da decisão que não recebeu o recurso
inominado.

Assim, feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) fixado pelo juízo a quo a título de danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do
CPC), suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator